Tribunal: CARF
Processo: 14041.000068/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000068/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.343 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA,
OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, fatos geradores de contribuições previdenciárias (CFL 34).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-32.550 (p. 35) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto-de-Infração, DEBCAD no 37.211.495-4, consolidado em 22/01/2009,
contra a empresa em epígrafe, por infringência ao art. 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91,
c/c an. 225, inciso II e §§13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000068/2009-63
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000068/2009-63

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 06/08, no decorrer da ação fiscal,
quando da análise dos registros contábeis, no leiaute do MANAD relativos ao exercício
de 2004, foi constatado que a empresa não escriturou, de forma individualizada, as
contribuições descontadas dos segurados, as da empresa e os totais recolhidos por
estabelecimento, tendo escriturado todos os descontos nas contas contábeis 322461
(INSS) e 21l122 (Previdência Social), conforme anexo I.
Aduz o relatório que a não escrituração contábil, em títulos próprios, dos referidos fatos,
caracteriza, EM TESE, crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no
art. 337-A do Código penal, com redação dada pela Lei n° 9.983/2000, razão pela qual
foi emitida Representação Fiscal Para Fins Penais.
DA PENALIDADE
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, considerando a
existência de agravante, por reincidência genérica, em virtude de ter sido autuada ein
ação fiscal anterior, (AI DEBCAD no 35.404.043-0), por infringência ao art.32, I, da Lei
8.212/91, foi aplicada a multa no valor de R$ 25.097,54 (vinte e cinco mil, noventa e
sete reais e cinquenta e quatro centavos), prevista no art. 283, inciso II, alínea “a” e
art.373 do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa apresentou impugnação tempestiva, às fls.l7/23, pedindo que o auto de
infração seja declarado insubsistente, por falta de amparo legal, vez que:
- Por força de Convenção Coletiva de Trabalho, os estabelecimentos particulares de
ensino do Distrito Federal estão obrigados a concederem, de forma gratuita, aos filhos
e/ou cônjuges de professores e demais funcionários, bolsa de estudo de até l00% (cem
por cento);
- que o direito da impugnante tem fundamento na própria legislação que regulamenta o
Plano de Custeio da Previdência Social, ou seja, a Lei 8.2l2/9l, onde o §2o do artigo 22,
estabelece a base de cálculo destinada à Seguridade Social, diz, de forma clara e
objetiva, que não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o, “t”, do art. 28;
- no caso, o sentido apresentado pela legislação vai de encontro ao debate objeto da
autuação, ou seja, os valores despendidos pelo empregador com a educação de seus
empregados não integram o salario de contribuição. Tal interpretação deve ser aplicada
ao caso dos filhos e/ou cônjuges dos empregados, situação em que a natureza e efeitos
resultantes do pagamento da referida verba devem ser preservados;
- não restam dúvidas de que a impugnante não está obrigada a promover o tal
recolhimento, ate pelo fato de que a bolsa de estudo concedida aos filhos e/ou cônjuges
de professores e demais funcionários, não tem caráter de retribuição, em razão de tal
beneficio não apresentar contrapartida isonômica aos funcionários solteiros ou que não
têm filhos;
- considerando que a impugnante não está obrigada a arrecadar a contribuição
previdenciária incidente sobre a bolsa de estudo concedida, não há que se falar em
obrigação acessória objeto do presente auto de infração.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 03-32.550 (p. 35), conforme ementa abaixo reproduzida:
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE. FATO
GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000068/2009-63

Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 43), defendendo, em síntese, a improcedência do lançamento fiscal, tendo
em vista que a obrigação acessória objeto do presente auto de infração está vinculada a não
obrigatoriedade de recolhimento previdenciário sobre a bolsa de estudo concedida pela
Recorrente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos
geradores de contribuições previdenciárias (CFL 34).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada , defende, em síntese, que, por não estar obrigada ao pagamento de contribuição
previdenciária sobre os valores referentes às bolsas de estudo, não há que se falar em
descumprimento de obrigação acessória.
Pois bem!
Razão não assiste à Recorrente.
De fato, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, o
Relatório Fiscal da Infração e o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa nada falam sobre o fato
alegado, mas sim, de que a empresa não escriturou de forma individualizada, as contribuições
descontadas dos segurados, as da empresa e os totais recolhidos por estabelecimento, tendo
escriturado todos os descontos nas contas contábeis 322461 (INSS) e 211122 (Previdência
Social).
É dizer: ao contrário do entendimento perfilhado pela Autuada, no sentido de que
o lançamento fiscal que deu origem ao presente processo administrativo seria insubsistente, já
que não seria o caso de se falar em descumprimento de obrigação acessória por não estar, a
Contribuinte, obrigada ao pagamento de contribuição previdenciária sobre os valores referentes
às bolsas de estudo, o que motivou a presente autuação foi o fato de a empresa ter deixado de
escriturar, no ano de 2004, de forma individualizada, as contribuições descontadas dos
segurados, as da empresa e os totais recolhidos por estabelecimento. Tendo escriturado todos os
descontos nas contas contábeis 322461 (INSS) e 21 l l22 (Previdência Social).
Se o presente lançamento fosse decorrente, única e exclusivamente, da falta de
lançamento, nos registros contábeis, dos fatos geradores referentes aos valores das bolsas de
estudos concedidas pela Autuada, razão assistiria a esta, tendo em vista que, conforme decidido
nos processos referentes ao descumprimento da obrigação principal, restou decidido que as
verbas pagas pelo empregador no intuito de fomentar a formação intelectual dos seus
trabalhadores e dependentes não integram a remuneração e, consequentemente, o salário de
contribuição.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000068/2009-63

Entretanto, esta não é a hipótese dos presentes autos, tendo em vista que,
conforme destacado linhas acima, a Fiscalização sequer faz menção ao termo “bolsas de estudo”
no relatório fiscal.
Assim, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância,
impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 56
DF CARF MF
Original